Tribunal: STF
Processo: AI 169383
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. SINDICATO:  CRIAÇÃO.  C.F., art.

8., II.
            I.  - Criação de novo sindicato, mediante desmembramento:

questão  regulada em normas  infraconstitucionais. Reexame da matéria

fatica  atinente a regularidade ou não da tomada de decisão por parte

dos trabalhadores: impossibilidade em sede extraordinária.
            II.  -  Inocorrencia  de  ofensa   ao  art.  8.,  II,  da

Constituição.
            III. - Agravo não provido.